Tribunal: CARF
Processo: 10880.936363/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.936363/2011-31 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.268 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência de saldo do crédito presumido de IPI no 4o trimestre de 2005 passível de utilização na
compensação declarada nestes autos, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca dos
resultados da diligência. O contribuinte deverá ser cientificado, sendo-lhe oportunizado o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento. Vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que se manifestaram contrários à
realização da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 254,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 236, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 78 e
manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 73.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936363/2011-31
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936363/2011-31

Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da DERAT/SP (fl. 73), que deferiu parcialmente
o pedido de ressarcimento e homologou as compensações pleiteadas até o limite do
crédito reconhecido.
Conforme consta no Despacho Decisório, a contribuinte requereu, através do
PER/DCOMP
no
17950.29004.120410.1.7.01-0618,
crédito
relativo
ao
1o
trimestre/2005, no valor de R$ 2.863.560,82, tendo sido deferido o valor de R$
81.188,76. O crédito solicitado refere-se a créditos básicos e crédito presumido de IPI
de que tratam as Leis no 9.363/96 e no 10.276/2001.
Na informação fiscal de fls. 193/201, a fiscalização apresenta o recálculo do crédito
presumido de IPI para o ano de 2005. Além disso, conclui que a requerente não faz jus
ao benefício porque no 1o trimestre/2006 se encontrava no regime não cumulativo de
apuração do PIS e COFINS. Constata-se na referida informação fiscal, e no
“Demonstrativo de Créditos e Débitos” (fl. 76) que o valor glosado refere-se
integralmente ao crédito presumido de IPI.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 78/91, na qual, em síntese, alega que:
- no ano-calendário de 2005 a Requerente se submetia ao regime cumulativo de
apuração do PIS/PASEP e da COFINS, uma vez que a mesma, diante da adesão ao
REFIS, optou pela sistemática de lucro presumido de apuração, conforme extrai-se da
própria informação fiscal relativa ao pedido de compensação efetuado pela Requerente;
- uma vez que submetida ao regime cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da
COFINS, a Requerente poderia creditar-se do IPI presumido durante o anocalendário de
2005, razão pela qual transmitiu, dentre outros durante tal período, o PER/DCOMP no
17950.29004.120410.1.7.01-0618, no qual fora declarado crédito presumido de IPI no
montante de R$ 2.785.202,09;
- a Autoridade Fiscal deixou de homologar referido crédito porque, no seu entender, o
crédito correspondia ã valores apurados no primeiro trimestre do ano-calendário de
2006, sendo que, neste período, a Requerente estava sujeita ao regime não-cumulativo
de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, e, portanto, não faria jus ao crédito;
- diferentemente do quanto consignado pela Autoridade Fiscal, o crédito declarado pela
Requerente refere-se à apuração realizada no quarto trimestre do ano-calendário de
2005 e não no primeiro trimestre de 2006; em decorrência disso, por se tratar de
apuração realizada no último trimestre do ano-calendário de 2005, não haveria como a
Requerente aproveitar tal crédito em 2005, razão pela qual o aproveitamento poderia se
dar somente a partir de janeiro de 2006, sendo irrelevante, neste caso, a qual regime de
incidência do PIS e COFINS estava sujeita a requerente durante o ano de 2006;
- a teor do disposto na Instrução Normativa SRF no 420/2004, a pessoa jurídica
produtora e exportadora que apure crédito presumido deverá apresentar trimestralmente,
de forma centralizada, pela matriz, até o último dia útil da primeira quinzena do
segundo mês subsequente ao trimestre de ocorrência dos fatos geradores, Demonstrativo
de Crédito Presumido (DCP) referente à fruição do beneficio nos trimestres encerrados,
respectivamente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, imediatamente
anteriores.
- no terceiro trimestre de 2005 a Requerente apurou saldo acumulado de crédito de IPI
presumido no montante de R$ 12.028.712,00, ao passo que, no quarto trimestre do
mesmo ano-calendário, apurou crédito acumulado no valor de R$ 14.810.914,09; a
diferença entre os valores acumulados a titulo de crédito presumido de IPI nos referidos
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936363/2011-31

períodos monta em R$ 2.782.202,09, ou seja, corresponde ao valor declarado pela
Requerente.
Por fim, requereu que seja reconhecido o crédito presumido de IPI atinente ao 4o
trimestre de 2005, com a conseqüente homologação da compensação declarada e o
cancelamento do lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
APRESENTADOS ANTERIORMENTE. DEDUÇÃO.
Na apuração do crédito presumido acumulado de cada trimestre são deduzidos os
montantes dos pedidos de ressarcimento deferidos relativamente a trimestres anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em recurso voluntário o contribuinte solicitou a nulidade da decisão de primeira
instância em razão da alteração de critério jurídico, rebateu os novos argumentos de glosa da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Com apontado pela recorrente, a turma julgadora a quo alterou o fundamento da
glosa e assim o fez de forma expressa, conforme trecho reproduzido da própria decisão:

“Entretanto, como a própria a manifestante reiteradamente sustenta, o processo
administrativo fiscal é norteado pelo princípio da verdade material. Assim, o valor de
crédito presumido a ser reconhecido para o 4o trimestre/2005 deve se ater ao valor
efetivamente apurado para o período, mesmo que erroneamente a autoridade fiscal
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936363/2011-31

tenha justificado o indeferimento do crédito presumido pela mudança do regime
de incidência do PIS e COFINS.”

Vejam que a própria turma julgadora antecedente, quando alterou o critério
jurídico da glosa, em oposição ao que determina o Art. 1461 do Código Tributário Nacional,
concordou que o despacho decisório fundamentou de forma equivocada a glosa e reconheceu que
a recorrente ainda estava submetida ao regime cumulativo das contribuições.
Nenhum fato gerador novo surgiu aos autos!
A alteração de critério jurídico não possui validade no caso em concreto!
Ou seja, é incontroverso nos autos que o contribuinte transmitiu o Per/Dcomp no
1o trimestre de 2006 com crédito apurado durante o 4o trimestre do exercício de 2005,
oportunidade em que ainda estava submetida ao regime cumulativo de apuração do PIS e da
COFINS.
A glosa da autoridade fiscal de piso foi fundamentada da seguinte forma:

“... no ano-calendário de 2006 (janeiro a março), a empresa se encontrava no regime
não cumulativo de apuração, tendo inclusive entregue a Dacon do 1o trimestre de 2006
e, portanto, não há que se falar em crédito presumido de IPI nesse período. Não tem,
portanto, direito ao crédito presumido de R$ 2.782.202,09, pleiteado no mês de
fevereiro de 2006”.

Na medida em que a turma julgadora antecedente identificou que o fundamento da
glosa não procedia, deveria ter convertido o julgamento em diligência em busca da verdade
material ou anulado o despacho decisório para que novo fosse proferido, mas ao invés disso,
decidiu apurar como se autoridade fiscal de piso fosse e alterar o critério jurídico da glosa sob os
seguintes fundamentos:

“A fiscalização apurou e apresentou, detalhadamente, na informação fiscal de fls.
189/197, o crédito presumido do ano de 2005, sem que houvesse, por parte da
interessada, qualquer contestação aos valores apresentados. À fl. 198, a autoridade fiscal
expressamente informa que não há saldo passível de ressarcimento para o 4o trimestre
de 2005, visto que em dezembro/2005 o crédito gerado é negativo em R$ 838.192,24.
(...)
Dessa forma, já foi deferido para os dois primeiros trimestres de 2005 o crédito
presumido de R$ 6.762.682,45 (R$ 3.569.367,17 do 1o trimestre + R$ 3.193.315,28 do
2o trimestre). Como o valor acumulado apurado para o 4o trimestre/2005 foi de R$
2.164.981,49, não há crédito presumido a ser reconhecido para o trimestre.”

O contribuinte, por sua vez, rebateu os novos argumentos da decisão e
demonstrou que ambos os fundamentos da glosa partiram de uma base inferior à real e também
demonstrou que houveram valores acumulados dos trimestres anteriores que não foram
considerados. Para tanto, juntou aos autos sua escrita fiscal e contábil, assim como

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936363/2011-31

Demonstrativos de Apuração do Crédito Presumido do IPI – DCP’s e demonstrativos de
apuração dos crédito básico de IPI, calculados sobre as aquisições de insumos, materiais de
embalagens, produtos intermediário e matérias-primas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a repartição de origem confirme ou não a existência de saldo do crédito
presumido de IPI no 4o trimestre de 2005 passível de utilização na compensação declarada nestes
autos, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca dos resultados da diligência.
O contribuinte deverá ser cientificado, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias
para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
Resolução proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital